Tribunal: TJDFT
Processo: 0706659-86.2022.8.07.0019
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706659-86.2022.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: ONTONIEL SOUZA SEVERINO D E S P A C H O Vistos. Na decisão ID 64272106 foi dispensada a intimação do réu para apresentação das contrarrazões. Contudo, verifica-se que o réu foi devidamente citado por edital (ID 54280391) e nomeada a Defensoria Pública como curador especial (ID 54280396), portanto, o caso não é de dispensa das contrarrazões. Intime-se o apelado, através do curador especial nomeado, para apresentação das contrarrazões, no prazo de 30 dias, já considerado o prazo dobrado a que faz jus. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator